Tribunal: TJDFT
Processo: 0717865-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717865-57.2022.8.07.0000 RECORRENTES: LUIS FERNANDO DECANINI, AFONSO DECANINI NETO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO. PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO SEM CAUÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. O cerne recursal cinge-se em verificar a possibilidade da liberação imediata de numerário referente aos honorários contratuais que se encontra em conta judicial, independente do trânsito em julgado e de prestação de caução. 2.O cumprimento provisório de sentença corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga a reparar os danos que o executado possa sofrer caso a sentença exequenda seja reformada, conforme prevê o artigo 520 do CPC. 1.1. Há que se garantir que as partes possam retornar ao estado anterior caso a sentença objeto de cumprimento seja modificada ou mesmo anulada. 3. O parágrafo único do art. 521 do CPC, dispõe que a caução deve ser mantida quando o levantamento do depósito em dinheiro implicar risco considerável para o executado, ou seja, há um comando que determina a exigência de caução se verificado risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. 4. In casu, o levantamento da quantia pretendida revela manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, sendo difícil o caminho da reversibilidade dos efeitos desta concessão. 4.1. Desse modo, a pretensão de levantamento da quantia, sem o oferecimento de caução idônea, mostra-se temerária. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes apontam violação aos artigos 14, 22, §4o, ambos da Lei 8.906/1994, e 521, incisos I e III, do Código de Processo Civil, defendendo não haver necessidade de caução para levantamento dos valores pretendidos a título de honorários advocatícios, porquanto se trata de verba de natureza alimentar. Sustentam que é remota a chance de a parte recorrida ver reformado o título em execução, que está em fase de agravo em recurso extraordinário em que não foram demonstrados o manifesto risco de grave dano de difícil ou de incerta reparação. Colacionam julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 14, 22, §4o, ambos da Lei 8.906/1994, e 521, incisos I e III, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029